Tribunal: TJSP
Processo: 2029853-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA COMINATÓRIA -TUTELA PROVISÓRIA – Conta bancária de empresa encerrada por antigo administrador destituído de poderes para tanto, contra a vontade dos efetivos representantes da pessoa jurídica – Tutela de urgência deferida em face do banco para determinar a reativação da conta, sob pena de multa, com posterior arresto e majoração da "astreinte" – Inconformismo do réu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA COMINATÓRIA -TUTELA PROVISÓRIA – Conta bancária de empresa encerrada por antigo administrador destituído de poderes para tanto, contra a vontade dos efetivos representantes da pessoa jurídica – Tutela de urgência deferida em face do banco para determinar a reativação da conta, sob pena de multa, com posterior arresto e majoração da "astreinte" – Inconformismo do réu – Medida de cumprimento simples - Prazos adequados fixados pelo juízo, assim como o valor da multa, em cada decisão - Teto, porém, elevado, a merecer redução - Redução do teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais), de maneira a evitar enriquecimento sem causa da autora – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000227713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029853-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado INGER DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2029853-25.2020.8.26.0000 -Voto no 2052
2
Agravo de Instrumento no 2029853-25.2020.8.26.0000
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Inger do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem: Cínara Palhares
Voto no 2.052
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA COMINATÓRIA -
TUTELA PROVISÓRIA – Conta bancária de empresa encerrada por
antigo administrador destituído de poderes para tanto, contra a vontade
dos efetivos representantes da pessoa jurídica – Tutela de urgência
deferida em face do banco para determinar a reativação da conta, sob
pena de multa, com posterior arresto e majoração da "astreinte" –
Inconformismo do réu – Medida de cumprimento simples - Prazos
adequados fixados pelo juízo, assim como o valor da multa, em cada
decisão - Teto, porém, elevado, a merecer redução - Redução do teto de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais), de
maneira a evitar enriquecimento sem causa da autora – Recurso provido,
em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra
a decisão (fl. 81 da origem) por meio da qual, em ação de obrigação de fazer e indenização
por danos morais foi deferida tutela de urgência para impor ao agravante obrigação de
reativar a conta bancária da autora em vinte e quatro horas, sob pena de multa diária de
R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). O agravante insurge-se,
ainda, contra a decisão de fl. 96 da origem, por meio da qual o juízo a quo decretou o
arresto de ativos financeiros relativo à multa, majorando a penalidade para R$2.000,00
(dois mil reais), para cumprimento em quarenta e oito horas, bem como contra a decisão de
fl. 114 da origem, por meio da qual a multa foi novamente elevada a R$5.000,00 (cinco mil
reais) por dia de descumprimento, com limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
Nos autos de origem, a agravada pretende receber indenização por dano
moral e obrigar o agravante a reativar sua conta bancária, indevidamente encerrada por ex-
administrador destituído de poderes para tanto. O agravante entende insuficiente o prazo de
vinte e quatro ou quarenta e oito horas para o cumprimento da ordem liminar, bem como
nega ter recebido qualquer notificação anterior a 20/01/2020, segunda-feira, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2029853-25.2020.8.26.0000 -Voto no 2052
3
destituição do administrador. No seu entender, o encerramento da conta foi solicitado em
17/01/2020, sexta-feira, antes de qualquer notificação quanto à destituição do
administrador. Além disso, prossegue, a alteração no contrato social contendo dita
destituição não foi levada a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo,
sendo consequentemente desprovida de efeito perante terceiros. Reputa desnecessária a
cominação de multa e excessivo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) com limite de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na última decisão, bem como ressalta a
reativação da conta "em apenas 10 dias úteis da juntada da primeira notificação nos
autos", apesar de não ter sido possível o atendimento à ordem no prazo inicial de vinte e
quatro horas.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 187/189), respondido (fls. 192/210) e
recebido sem efeito suspensivo (fls. 211/213).
É o relatório.
Como registrado às fls. 211/213, trata-se de agravo de instrumento
interposto contra múltiplas decisões: a de deferimento da tutela de urgência (fls. 177) e as
de arresto e majoração de multa cominatória proferidas sucessivamente (fls. 181 e 183). Se
o agravo é interposto tempestivamente quanto à primeira decisão impugnada, como ocorre
no caso dos autos, esse proceder é admissível. Nesse sentido: "O princípio da
unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma
decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante
seja incomum." (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
21/05/2019). Então, a impugnação recursal é admissível em sua integralidade.
Frisa-se também a apresentação de contraminuta na mesma data da
distribuição do presente recurso, em 21/02/2020 (fl. 190 e 192/210), antes mesmo de ser
processado o agravo por meio do despacho de fls. 211/213.
Quanto à questão de fundo, o encerramento da conta corrente da agravada
junto ao agravante parece ter sido solicitado pelo sócio Valério quando ele já não tinha
mais poderes para exercer a administração da empresa. Nesse sentido, a ata da assembleia
de fls. 34/36 da origem registra a destituição de Valério, com data de 30/12/2019, e a
notificação de fl. 67 da origem registra o encerramento da conta-corrente em 23/01/2020,
mas isso será objeto de decisão, depois de amplo contraditório.
A questão relativa ao registro da alteração do contrato social perante a Junta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2029853-25.2020.8.26.0000 -Voto no 2052
4
Comercial e sua eficácia perante terceiros deve ser apreciada também durante a instrução
processual, mas não afeta decisão judicial que impôs a reativação da conta corrente.
Não se ignora que em tese a instituição financeira não é obrigada manter
relacionamento bancário, se houver motivo justificado para romper, mas isso não está em
discussão. O que se discute é a determinação judicial, que deve ser cumprida no tempo e na
forma determinada, enquanto não alterada por instância superior ou pelo próprio juízo.
A fixação de multa diária tem apoio legal e em verdade trata-se de um
reforço ao cumprimento da decisão judicial que, como sempre se espera, deve ser cumprida
voluntariamente. Não o sendo, porém, incide a multa diária.
No caso, foi inicialmente fixada em R$1.000,00 (um mil reais) e depois
elevada, diante do não cumprimento da ordem, a despeito de recebida pelo banco.
Nada obstante, a multa não pode se tornar fonte de enriquecimento sem
causa, razão pela qual, num ponto, tem razão a agravante, pois não se justifica manter o
valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), imposto na última decisão agravada (fl. 183),
reconhecido como excessivo, com redução para o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta C. Câmara:
"ASTREINTES – Tutela de urgência – Decisão que determina o restabelecimento
dos serviços de telefonia e internet - Fixação de multa cominatória para
descumprimento- Possibilidade- Incidência do artigo 536, do Código de Processo
Civil: – É possível a fixação de multa cominatória como estímulo ao cumprimento
de tutela de urgência deferida, que determina o restabelecimento dos serviços de
telefonia e internet, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil.
ASTREINTES - Princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Necessidade de
redução quando o montante inicialmente determinado se mostrar elevado, ou de
fixação de um teto, quando este ausente - Cabimento: - A fixação de multa
cominatória deve ser feita com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, observando-se a necessidade de ser limitada a um valor pré-
determinado, para evitar enriquecimento ilícito da parte adversa. Incidência do
artigo 537 e parágrafos, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO EM
PARTE." (TJSP; Agravo de Instrumento 2248688-48.2018.8.26.0000; Relator
(a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2019;
Data de Registro: 23/01/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2029853-25.2020.8.26.0000 -Voto no 2052
5
Por sua vez, tampouco são desarrazoados os prazos fixados, pois levaram
em conta a necessidade da utilização da conta e simplicidade do ato de restabelecimento da
conta, caso houve interesse em cumpri-la.
Em suma, mantém-se a decisão atacada, no tocante à imposição de
obrigação, dos prazos e das multas, alterando-se porém o teto, de maneira que não poderá
ultrapassar R$20.000,00 (vinte mil reais).
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, em parte, para reduzir o
teto da multa cominatória para R$20.000,00 (vinte mil reais).
JAYME DE OLIVEIRA
Relator